Tribunal: TJBA
Processo: 8011402-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011402-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA SOARES OLIVEIRA Advogado(s): ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DO TRABALHADORES – SINDIAPI. SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Raimunda Soares Oliveira, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Moral e Material n° 8019179-86.2025.8.05.0001, movida em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores, cujo teor declarou a incompetência da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o vínculo estabelecido entre a Autora e o SINDIAPI caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, para o processamento e julgamento da lide originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão interlocutória que versa sobre competência admite a interposição de Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que associações sem fins lucrativos e sindicatos, que oferecem serviços mediante remuneração, se enquadram no conceito de fornecedor, justificando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. Casos análogos têm sido decididos por este Sodalício e pelo STJ, no sentido da manutenção da competência das Varas de Relações de Consumo em demandas dessa natureza. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011402-53.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA RAIMUNDA SOARES OLIVEIRA, sendo Agravado o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .